Tribunal: TJPA
Processo: 0002102-38.2005.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002102-78.2005.8.14.0039
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BITTNER INDUSTRIAL E COMERCIO E MAQ. LTD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS, EMBORA CIENTE DA INTIMAÇÃO PARA CORRIGIR O VÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos,
a
cordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
(
proc. nº. 0002102-78.2005.8.14.0039)
, interposto por
ESTADO DO PARÁ

contra

a

decisão monocrática (Id.
Num. 824069 - Pág. 1/3
) de minha relatoria, que não conheceu do recurso de apelação.

Inconformado, o apelante

interpôs Agravo Interno
(Id. Num. 918464 - Pág. 1/3),
alegando em síntese, que
não caberia o Estado do Pará tomar as providências para a regularização da digitalização determinada por esta relatoria, uma vez que não foi o responsável por tal diligência e que a transformação do processo físico em eletrônico foi todo por responsabilidade exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sem qualquer participação do apelante.

Sustenta que caberia verificar no próprio Poder Judiciário o motivo de não ter sido realizada a correta digitalização
.

Aduz que em momento algum ocorreu notificação de que os autos foram digitalizados, assim como, inexiste qualquer indicação do processo físico ter sido enviado para a Comarca do interior, no caso, Comarca de Paragominas.

Argumenta que a ação é posterior à lei complementar 118/2005 e que interpôs o recurso de apelação justamente porque houve a decretação de prescrição sem oitiva do Estado do Pará, sendo tal situação, por si, permitiria conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Por fim, requereu o juízo de retratação ou caso assim não entenda, que seja recebido o presente recurso e apresentado ao colegiado para, ao final, conhecer e dar provimento à apelação apresentada pelo Estado do Pará, determinando, assim, o prosseguimento da execução fiscal.

Não houve contrarrazões, uma vez que o réu é revel.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise do mérito.

De início, constato que não assiste razão a parte agravante.

Digo isto porque, como já explicado na decisão monocrática ora agravada,
verificou-se nos autos, a ausência de cópia da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal, bem como, das fls. 04 e 05 do processo físico. Assim, esta Relatora determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 15(quinze) dias, procedesse a juntada da CDA e das folhas não digitalizadas, sob pena de indeferimento da petição, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC/2015 (Id. Num. 439186 - Pág. 1).

Ocorre que a Fazenda Pública Estadual, embora devidamente intimada por meio de seu Procurador), quedou-se inerte e não atendeu a determinação, conforme certificado no Id. Num. 640647 - Pág. 1.

Desse modo, não conheci do recurso de apelação, tendo em vista que o Estado do Pará não diligenciou no sentido de trazer a cópia da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal, documento essencial ao deslinde da questão e para a formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido, seguem os precedentes jurisprudenciais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INTERPOSIÇÃO RECURSAL (CPC, ART. 1.017, I E II) OU DE CORRETA IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO Nº 04/2016/TP, ART. 13-A, “CAPUT” E §1º), MESMO APÓS A INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O art. 13-A da Resolução nº 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”. 2. A ausência de juntada de todas as peças obrigatórias elencadas no artigo 1.017, I, do CPC, ou de declaração de inexistência das mesmas nos autos de origem (CPC, art. 1.017, II), mesmo após a concessão de prazo para tanto, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

(TJ-MT - AI: 10191847820198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/05/2020).

A/GRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO MATERIAL DOS ARQUIVOS ANEXADOS, EMBORA A INTIMAÇÃO PARA CORRIGIR O VÍCIO (CPC/2015, ART. 1.017, § 3º, C/C ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO INADMISSÍVEL. (Agravo de Instrumento Nº 70074974239, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 11/09/2017). (TJ-RS - AI: 70074974239 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 11/09/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O poder Judiciário está abarrotado de processo e a tendência é aumentar. 2. A tutela jurisdicional é prestada a todos que a queiram recebê-la. 3. O autor foi intimado para providenciar a documentação exigida pelo juiz a quo e, ainda assim, não diligenciou no andamento do feito. 4. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10112140088371001 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 16/03/2016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016).

Porquanto
,
muito embora
a transformação do processo físico em eletrônico tenha sido digitalizada por responsabilidade exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sem ter tido, de fato, qualquer participação do ora agravante, constata-se, nos autos, que este, tomou ciência do ato em 27/03/2018, conforme consulta no sistema PJE e, ainda assim, se manteve inerte diante da determinação judicial desta relatoria para a juntada dos documentos solicitados (Id. Num. 439186 - Pág. 1), inclusive, sob pena de indeferimento da petição, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC/2015, conforme certificado no (Id. Num. 640647 - Pág. 1).

Ante o exposto, pelos motivos alhures,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020